Tribunal: TJBA
Processo: 0580580-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580580-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARTUR JOSE COSTA DULTRA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SUPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. EMPREGADO MANTIDO NO QUADRO DE ATIVOS DA PETROBRAS.
DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PETROS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA, ANTES DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Artur José Costa Dultra contra sentença que reconheceu a legitimidade dos descontos de contribuição da PETROS realizados em seu contracheque, mesmo após a concessão da aposentadoria pelo INSS, e enquanto permanecia como funcionário ativo da Petrobras.
O recorrente roga seja declarada a
abusividade dos descontos efetuados sobre sua remuneração de empregado ativo da empresa petrolífera, diante de tal circunstância, com restituição dos valores pagos e incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (II) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição à PETROS sobre a remuneração de empregado da Petrobras que, embora aposentado pelo INSS, manteve o contrato de trabalho ativo e teve seu direito à suplementação de aposentadoria, a cargo do fundo de previdência privada, reconhecido por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto à incidência do Tema 944 do STJ ao caso concreto, apresentando argumentos conectados ao objeto da demanda e ao resultado pretendido com a interposição do apelo.

Na hipótese em exame,
a
vexata quaestio
não alude ao direito à percepção da suplementação a aposentadoria deferida pelo INSS, a empregado participante do fundo PETROS que manteve seu contrato de trabalho ativo junto à Petrobras à época, pois tal pretensão já foi reconhecida ao apelante pela 10ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, nos autos do processo nº. 200911001240.

Cinge-se a controvérsia à legalidade dos descontos de contribuição à PETROS incidentes no contracheque do empregado ativo que logrou aposentadoria junto ao INSS e obteve o direito de receber do fundo PETROS a suplementação do benefício previdenciário, seguindo a lógica do STF de que “a concessão da aposentadoria pelo INSS não constitui causa de extinção automática do contrato de trabalho” (ADI 1.721).

Reconhecido por decisão judicial o direito à suplementação da aposentadoria deferida pelo INSS, a contribuição do assistido à PETROS deve passar a incidir sobre o benefício pago por aquele fundo de previdência privado, e não sobre a remuneração percebida pelo assistido enquanto ainda mantinha contrato de trabalho ativo junto à empresa petrolífera, sob pena de cumulatividade dos descontos, em evidente afronta ao estatuto da PETROS e aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 422 e 884 do Código Civil.

A pretensão recursal foi robustecida com a juntada do documento de ID. 81323485, indicando que
a outro empregado da Petrobras, em situação idêntica à ora relatada, a PETROS passou a realizar os descontos sobre o benefício do assistido, e não mais sobre o salário de funcionário ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido, para
declarar indevidos os descontos realizados a título de contribuição PETROS nos contracheques de salários do autor enquanto funcionário ativo da Petrobras S/A, a partir da
concessão da aposentadoria junto ao INSS,
com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária nos termos da Súmula nº. 43 do STJ.
Honorários sucumbenciais, devidos pela ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.721.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0580580-49.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante
ARTUR JOSÉ COSTA DULTRA
e como apelada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça